Tribunal: TJSP
Processo: 1059883-66.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação. Impossibilidade de aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação. Impossibilidade de aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02). Ofensa ao princípio da reserva legal. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1059883-66.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos MARIO CARNEIRO FILHO e LILIAN CURY CARNEIRO DE
MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Desacolheram o reexame
necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059883-66.2018.8.26.0053 -Voto no 29.165
2
VOTO No 29.165
REEXAME NECESSÁRIO No 1059883-66.2018.8.26.0053 SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: MARIO CARNEIRO FILHO E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Alberto Alonso Munoz
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA

ITCMD

BASE
DE
CÁLCULO

ALTERAÇÃO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito
transmitido na data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação. Impossibilidade de aplicação do Decreto no
55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo,
extrapolando os limites da Lei Estadual no 10.705/00 (RITCMD,
Decreto no 46.655/02). Ofensa ao princípio da reserva legal.
Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário
desacolhido.
A r. sentença de fls. 75/84, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança contra ato do impetrado consistente na adoção da
base de cálculo prevista no Decreto Estadual no 55.002/09 para a cobrança do
ITCMD.
Sem recurso das partes, os autos subiram ao
Tribunal para reexame necessário, ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Merece confirmação a r. sentença recorrida.
A Lei Estadual no 10.705/00 dispõe que a base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059883-66.2018.8.26.0053 -Voto no 29.165
3
de cálculo do ITCMD será “o valor venal do bem ou direito transmitido” (art. 9o,
caput), assim entendido como “o valor de mercado do bem ou direito na data da
abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação” (§1o).
Tratando-se de imóvel urbano, a base de cálculo não pode ser inferior “ao fixado
para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU” (art. 13, I). Tratando-se de imóvel rural, a base de cálculo não pode ser
inferior “ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR” (art. 13, II).
Esta
lei
foi
regulamentada
pelo
Decreto
Estadual no 46.655/02, dispondo sobre a base de cálculo do ITCMD:
“Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou
direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, artigo 13):
I - Em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR”;
Posteriormente este dispositivo foi alterado pelo
Decreto Estadual no 55.002/09:
"Art. 1o (...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
1 rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou
por outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com o de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à
data da ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva
legislação, desde que não inferior ao valor referido na alínea a do
inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, se for o caso".
No entanto, o último Decreto Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059883-66.2018.8.26.0053 -Voto no 29.165
4
55.002/09 extrapolou seu poder de regulamentar ao adotar base de cálculo
diferenciada ao imposto, quando o correto seria adotar o valor do bem imóvel,
nos termos da Lei Estadual no 10.705/00. É que em hipótese alguma pode o
Poder Executivo Estadual editar um ato infralegal que altere a base de cálculo do
ITCMD, pena de ofensa ao princípio da reserva legal (art. 150, I, CF e art. 3o,
CTN).
PONTES DE MIRANDA, citado por CELSO
ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ensina que “onde se estabelecem, alteram ou
extinguem direitos, não há regulamentos há abuso do poder de regulamentar,
invasão de competência legislativa. O regulamento não é mais do que auxiliar das
leis, auxiliar que sói pretender, não raro, o lugar delas, mas sem que possa, com
tal desenvoltura, justificar-se e lograr que o elevem à categoria de lei” (MIRANDA.
Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda no 01 de 1969, 2a
ed., tomo III, ed. RT, 1970, p. 314) (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso
de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 37).
Ademais, em virtude de o patrimônio ser
indisponível, ensina RICARDO ALEXANDRE que “a concessão de benefícios
fiscais ou autorização de prática de atos que gerem impactos sobre o crédito
tributário ou sobre sua exigibilidade somente pode ser feita por meio de lei (CF,
art. 150, § 6o)” (Direito Tributário Esquematizado, 8a ed., São Paulo: Método,
2014, pág. 85).
A questão, por sinal, foi objeto de apreciação
nesta Egrégia Corte e nesta Colenda Câmara, consoante se infere das ementas
dos seguintes venerandos arestos:
“PROCESSO CIVIL - Questões preliminares - Inadequação da via

Inocorrência - Ação mandamental que, diante da concreção dos
efeitos jurídicos perseguidos na impetração, não revela tratar-se a
hipótese de mandado de segurança contra lei em tese - Hipótese que
não esbarra na Súmula 266 do C. STF. MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD - Pretensão mandamental ao reconhecimento do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059883-66.2018.8.26.0053 -Voto no 29.165
5
recolher o imposto de acordo com o valor venal lançado pela
Municipalidade
para
a
cobrança
de
IPTU

Possibilidade
-
Posicionamento fiscal em prol da atribuição para os bens imóveis
transmitidos gratuitamente (causa mortis e doação) do valor venal de
referência adotado para fins de transmissões imobiliárias onerosas inter
vivos (ITBI) Inadmissibilidade - Decreto 55.002/09 que, sob o auspício
de regulamentar a Lei Estadual 10.705/00, acaba majorando, por via
inadequada, o tributo - Ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal, e aos artigos 97 e 99 do CTN - Precedentes - R. Sentença
concessória da segurança mantida. PROCESUAL CIVL - LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ - Necessidade de constatação inequívoca de deslealdade no
manejo da ação judicial - Inocorrência. Recurso improvido”
(Apelação no 0017544-85.2013.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 05.02.2014).
“APELAÇÃO CÍVEL. Repetição de indébito. ITCMD. Adoção pela
Fazenda do Estado do valor de referência do ITBI como base de
cálculo do ITCMD, conforme previsto no Decreto n. 55.002/09, que é
posterior à abertura da sucessão. Impossibilidade. Correto o
recolhimento feito pela inventariante, utilizando como valor venal o da
base de cálculo do IPTU, tendo por parâmetro o artigo 13, inciso I, da
Lei no 10.705/00. Ausência de prova da ré de que o valor venal do IPTU
à época da transmissão não correspondia ao valor de mercado, ou
mesmo de que o valor do ITBI era o mais condizente com o valor de
mercado. Ademais, impossibilidade de alteração da base de cálculo
de tributo por decreto. Princípios (no campo penal e tributário).
Reserva de lei (= reserva constitucional de lei = reserva horizontal de lei
= reserva formal de lei) através da qual a Constituição reserva à lei a
regulamentação de certas matérias; (2) congelamento do grau
hierárquico, dado que, de acordo com este princípio, regulada por lei
uma determinada matéria, o grau hierárquico da mesma fica
congelado e só uma outra lei poderá incidir sobre o mesmo objeto; (3)
precedência da lei ou primariedade da lei (= reserva vertical de lei),
pois não existe exercício de poder regulamentar sem fundamento
numa lei prévia anterior. Reserva legal absoluta, no caso. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos. Recursos, oficial e voluntário,
não providos” (Apelação no 0026606-57.2010.8.26.0000, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 04.07.2014).
“MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Preliminar - Impossibilidade da
propositura do mandado de segurança
Inocorrência
Via
adequada - Base de cálculo prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que,
nos imóveis rurais, é o valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, e não outro qualquer Majoração do tributo que deve
observar os estritos termos da Lei e não por via de Decreto (art. 97, do
CTN)
Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público

Concessão da segurança mantida Recursos oficial e voluntário não
providos” (Apelação no 1037933-69.2016.8.26.0053, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 23.02.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059883-66.2018.8.26.0053 -Voto no 29.165
6
“APELAÇÃO DAS AUTORAS Ação anulatória de lançamento tributário
Imóveis rurais
Alegação de que receberam, por herança, bens
pertencentes ao Sr. Airton Soares dos Santos, falecido em 31 de janeiro
de 2009, procedendo então à abertura do inventário e que a ré
concordou com o valor recolhido a título de ITCMD (conforme
declaração anexa nos autos), contudo, após cerca de cinco anos e
meio (junho de 2015), a Fazenda as notificou para pagamento de
diferença apurada na via administrativa, ademais, insurgiram-se pela
ilegalidade do Decreto n° 55.002/09 por contrariar a Lei Estadual n°
10.705/00
ITCMD
Base de cálculo valor venal imposto sobre a
propriedade territorial rural - ITR
Possibilidade - Exigência do Fisco
quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do
Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09
Inadmissibilidade Base de cálculo do Imposto de Transmissão Causa
Mortis é o valor do imóvel, na data da abertura da
sucessão/inventário, devidamente atualizado, com base no ITR
lançado no exercício - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo - Sentença que julgou improcedente a ação, reformada

Recurso
das
autoras,
provido”
(Apelação
no
1000100-26.2016.8.26.0438, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo L. Theodósio, j. 20.09.2016).
“APELAÇÃO Ação declaratória Debate instaurado nos autos que
está circunscrito à definição da base de cálculo do Imposto sobre
Transmissão 'Causa Mortis' e Doação ITCMD incidente sobre sucessão
de imóvel rural Interposição que exara a pretensão na adoção do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, nos termos
dos artigos 38, do Código Tributário Nacional CTN, e 9o, caput e §1o,
e 13, caput e inciso II, da Lei Estadual no 10705/00 Autoridade ré, ao
seu turno, que sustenta a possibilidade de se lançar mão do "valor
médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência do
fato gerador, quando for constatado que o valor declarado pelo
interessado é incompatível com o de mercado", nos termos do artigo
16o, parágrafo único, do Decreto Estadual no 46655/02, com a
redação dada pelo Decreto Estadual no 55002/09
Malgrado a
competência estadual à legislação sobre a exação enfocada (artigo
155, caput e inciso I, da Constituição Federal), certa é a
impossibilidade de majoração de tributo à míngua de edição lei, em
sentido material e formal Entendimento consentâneo à previsão do
artigo 97, caput, inciso II e §1o, do Código Tributário Nacional CTN e
150, caput e inciso I, da Constituição Federal Impossibilidade, por
consequência, de Decreto Estadual alterar a base de cálculo de
tributo, majorando-o Adoção, nos termos do artigo 13, caput e inciso
II, da Lei Estadual no 10705/00, do valor afeito ao ITR Precedentes
desta Corte de Justiça Sentença modificada Recurso voluntário
provido” (Apelação no 1014756-50.2016.8.26.0482, 1a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059883-66.2018.8.26.0053 -Voto no 29.165
7
Público, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 23.11.2017).
Por essas razões, desacolhe-se o reexame
necessário, confirmando-se a r. sentença recorrida.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator